Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA AO VETOR CULPABILIDADE MANTIDA. MÚLTIPLAS LESÕES EXPERIMENTADAS PELA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DECISUM A QUO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade fundamentada na multiplicidade de lesões suportadas pela vítima em seu rosto.
2. A condição de reincidente justifica a imposição do regime prisional semiaberto ao réu, condenado à pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção.
3. O preceito secundário do art. 129, § 9o, do CP prevê pena de detenção, e não de reclusão. Nesse quadro, corrige-se erro material contido na sentença que impôs a pena de 4 (quatro) meses de reclusão ao invés de 4 (quatro) meses de detenção.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.